Tribunal: TJSP
Processo: 1013159-40.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela embargante, que deixou de recolher o respetivo preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC/2015. Determinação de apresentação de documentos hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira e o consequente preenchimento

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela embargante, que deixou de recolher o respetivo preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC/2015. Determinação de apresentação de documentos hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira e o consequente preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício, ou de comprovação do recolhimento do preparo (de forma simples, não em dobro), sob pena de deserção. Não atendimento. Inadmissibilidade da apelação interposta, em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007, caput, do CPC/2015. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1013159-40.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante NILVA DE LUCA STAMER (INTERDITO(A)), é apelado
TABATINGA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013159-40.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17712 - 2/6
Apelação Cível no 1013159-40.2017.8.26.0020
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Nilva de Luca Stamer
Apelado: Tabatinga Administração de Bens Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 17712
LOCAÇÃO.
Embargos
à
execução.
Sentença
de
improcedência. Interposição de apelação pela embargante, que
deixou de recolher o respetivo preparo, em razão do
requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta fase
recursal, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC/2015.
Determinação de apresentação de documentos hábeis a
comprovar a alegação de hipossuficiência financeira e o
consequente preenchimento dos pressupostos legais para
concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento
do benefício, ou de comprovação do recolhimento do preparo
(de forma simples, não em dobro), sob pena de deserção. Não
atendimento. Inadmissibilidade da apelação interposta, em
virtude de deserção, conforme o artigo 1.007, caput, do
CPC/2015. Apelação não conhecida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 168/172, que julgou improcedentes os embargos à execução
opostos por Nilva de Luca Stamer, representada por sua curadora Karin
Stamer Janikian, em face de Tabatinga Administração de Bens Ltda.,
condenando a embargante ao pagamento das despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013159-40.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17712 - 3/6
dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.
Irresignada, a embargante interpôs apelação, pleiteando,
em resumo, a procedência dos embargos, com a consequente extinção
da execução com relação à sua pessoa (fls. 179/196).
Apelação tempestiva e sem recolhimento de preparo, em
razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta fase
recursal, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC/2015.
A embargada apresentou contrarrazões, pugnando,
preliminarmente, pelo indeferimento da gratuidade de justiça e,
consequentemente, pela intimação da embargada para recolhimento do
preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção,
conforme o artigo 1.007 do CPC/2015. No mérito, pugnou pela
manutenção da r. sentença (fls. 200/205).
Houve oposição à realização de julgamento virtual (fls.
211).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento da apelação (fls. 232/234).
É o relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que a embargante
deixou de recolher o preparo da apelação interposta, em razão do
requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal,
conforme o artigo 99, § 7o, do CPC/2015 (fls. 179/186 e 195).
No entanto, este relator determinou que a embargante,
no prazo de cinco dias, apresentasse documentos hábeis a comprovar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013159-40.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17712 - 4/6
alegação de hipossuficiência financeira e o consequente preenchimento
dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça, sob
pena de indeferimento do benefício, ou comprovasse o recolhimento do
preparo (de forma simples, não em dobro), sob pena de deserção,
conforme os termos do artigo 99, § 7o, c. c. o artigo 1.007, caput, do
CPC/2015 (fls. 260/261).
Regularmente intimada, a curadora da embargante
protocolou petição por meio da qual informou o falecimento da
representada e a abertura do respectivo inventário judicial (processo no
1111785-77.2019.8.26.0100), bem como reiterou o requerimento de
gratuidade de justiça, argumentando que as cópias extraídas daquele
processo seriam suficientes para demonstrar os pressupostos legais
para concessão da benesse pretendida (fls. 264).
Posto isso, ressalta-se que a suspensão dos prazos
processuais estabelecida pelo Provimento do Conselho Superior da
Magistratura no 2.545/2020 fica prejudicada no caso em tela, uma vez
que houve preclusão consumativa em razão do ato processual praticado
pela curadora.
Ressalta-se também que, apesar da superveniência do
falecimento da embargante, não há necessidade de suspensão do
processo para fins de regularização da representação processual do
espólio, uma vez que a sua inventariante já acompanhava a tramitação
desta demanda na condição de curadora da falecida (fls. 274/275 e
279).
Ressalta-se, ainda, que o pedido de concessão de prazo
adicional de 15 dias para cumprimento das determinações judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013159-40.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17712 - 5/6
deve ser afastado, pois não há amparo legal para pretensão.
Ademais, cumpre observar que as cópias extraídas do
inventário
judicial
da
embargante
(processo
no
1111785-77.2019.8.26.0100) não têm o condão de comprovar os
pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade de
justiça.
Pelo contrário, depreende-se das referidas cópias que a
inventariante efetuou pagamento de custas iniciais do inventário
judicial, o que, somado à obrigação assumida pela falecida (fiança de
locação cujo aluguel mensal inicial era de R$ 16.000,00, com renúncia
ao benefício de ordem) e ao pagamento das custas iniciais dos presentes
embargos à execução, afasta a alegação de insuficiência de recursos
para pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
Dessa maneira, infere-se que não foram atendidas as
determinações de comprovação dos pressupostos legais para concessão
do benefício da gratuidade de justiça ou de recolhimento do preparo, o
que impõe a inadmissibilidade da apelação interposta, em virtude de
deserção, conforme o artigo 1.007, caput, do CPC/2015.
Nesse sentido, mencionam-se os seguintes precedentes
deste E. Tribunal de Justiça.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
Ausência de recolhimento do preparo - Intimação da
apelante para comprovação dos requisitos da gratuidade
processual ou recolhimento, nos termos do art. 1.007 do
Código de Processo Civil não atendidos - Inércia dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013159-40.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17712 - 6/6
recorrentes que implica na deserção do apelo - Recurso
não conhecido.
(Apelação no 1013652-82.2019.8.26.0008 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
Relator Heraldo de Oliveira j. 16.03.2020)
AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE
TERCEIRA
-
PREPARO
NÃO
RECOLHIDO
-
RECORRENTE
QUE
NÃO
É
BENEFICIÁRIO
DA
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA -
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
OU
RECOLHIMENTO

NÃO
ATENDIMENTO

DESERÇÃO CONFIGURADA (ART. 1.007, § 4o, DO CPC)
APELO NÃO CONHECIDO.
(Apelação no 1000464-81.2016.8.26.0281
2a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
Relatora Herta Helena de Oliveira j. 07.11.2019)
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária devida à patrona da embargada para 11% do
valor da causa, corrigido desde a sua a propositura, o que considero
suficiente para remunerar o trabalho adicional por ela desempenhado.
Ante o exposto, não conheço da apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator